Tribunal: STF
Processo: RE 1422142
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sebastião Vaz de Souza formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 5, fls. 33-39) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – COMPROVAÇÃO.



    A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Recurso provido.



    Sustenta violação a preceitos constitucionais para aduzir, em síntese, a procedência do pleito de obter diferenças remuneratórias em razão da errônea conversão, com suporte na Lei n. 8.880/1994, do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).



    Articula sua pretensão no sentido de que “o Município não tem qualquer Lei que o tenha ordenado o pagamento ao Reclamante ou mesmo implementado o URV ou mesmo um plano de carreira, o Município não tem qualquer prova disto no processo” (eDOC 9, 18).



    Ao fim, pugna pelo provimento do excepcional “para o fim de reconhecer que o acórdão invectivado violou expressamente aos artigos 5º X da Constituição Federal, reformando-o integralmente, e que seja procedente o pedido do Reclamante conforme a petição inicial” (eDOC 9, fl. 28).



    Considerando os Temas n. 5 e 913 da repercussão geral, o processo foi devolvido (eDOC 21) ao TJMT. Na origem, a retratação foi negada em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA -INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMAS 5 E 913 – CORREÇÃO – RESULTADO – NÃO ALTERAÇÃO - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.



    1. Incompatibilidade entre os fundamentos adotados no acórdão e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem que isso, entretanto, implique resultado diverso, impossível é a emissão de juízo de retratação.



    2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.



    3. Acórdão mantido, por fundamento diverso. 



    4. Juízo de retratação não exercido.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à temática da revisão de remuneração de servidores ante a suposta defasagem por ocasião da conversão do padrão remuneratório de Cruzeiro Real em URV, o Supremo, no Tema n. 5 da repercussão geral (RE 561.836), Relator o Ministro Luiz Fux, firmou orientação em julgamento cuja ementa transcrevo em sua parte inicial:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...]



    (Destaquei)



    É certo que o assentimento firmado nesse paradigma de repercussão geral se endereça precipuamente àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e os do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o ministro Luiz Fux, Relator:



    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: [...]



    Ressalte-se, ainda, que, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo – como se observa nestes autos – o Supremo já anuiu que se “Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória” (RE 735.178 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli).



    No entanto, observo, no caso, que o acórdão do TJMT concluiu, com base nos fatos e nas provas, restar ausente qualquer comprovação de defasagem, em favor do recorrente, em relação a eventual conversão errônea de Cruzeiro Real para URV, consoante se vê dos seguintes trechos do voto (eDOC 5, fl. 36-37):



    O apelado é servidor público do Município de Cuiabá e pretende a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus-proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor— URV,além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.



    Consta o processo administrativo no 36650/2014 (fls. 60/63) por meio do qual foi apresentada Certidão de Vida Funcional do apelado, bem como informações prestadas pela Diretoria de Pessoal sobre os pagamentos realizados no ano de 1994.



    De fato, em análise à Ficha Financeira do ano de 1994 (fls. 64), consta a rubrica "DIF.MES ANT URV", com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994, bem como as rubricas "DIF. MAIO-94", "DIF. JLTN-94" e "DIF. JUL-94", com pagamentos realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1994.



    Embora tenha apresentado impugnação à contestação (fls. 65/77), o apelado não sé manifestou acerca dos pagamentos descritos na Ficha Financeira do ano de 1994.



    É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor— URV não 'se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o apelado.



    Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do apelado, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor— URV.



    Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no seguinte precedente proveniente da Primeira Turma da Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.353.115 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente